Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM 24 VEZES SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à declaração de inexistência de débito de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais); declaração de nulidade do parcelamento de dívida realizado pelo BANCO NEXT (BRADESCO CARTÕES S.A); e, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
2. Em seu recurso inominado, alega que tentou pagar a fatura vencida em 01/08/2021, integralmente no dia 14/08/2021, porém o valor foi estornado e feito um parcelamento automático em 24x de R$ 120,00, totalizando R$ 2.880,00, na fatura com vencimento em 01/09/2021, sem a sua autorização. Alegou que isso foi indevido pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. A sentença não merece reforma. Por certo, houve falha na prestação de serviço quanto ao parcelamento automático na fatura de cartão de crédito da parte autora sem lhe perguntar e sem lhe oferecer opções de quantidade de parcelas. As instituições financeiras têm a obrigação de comunicar o parcelamento e oferecer diversas opções para que o consumidor escolha aquela que melhor se ajuste ao seu perfil econômico, contudo tal questão, no caso dos autos, não terá o condão de lhe imputar obrigação de reparar danos materiais e morais em benefício da parte autora.
6. Analisando o histórico dos boletos pagos pela parte autora, referentes aos meses de agosto de 2020 a novembro de 2020, o único pago no dia do vencimento foi o de setembro de 2020. Tal situação, por si só, gerou a cobrança de multa, encargos financeiros e juros. O valor do parcelamento automático feito pela parte ré, no mês de outubro de 2020, reduziu consideravelmente, após o abatimento da dívida quitada em agosto de 2020, restando valor a pagar de R$ 149,27 (cento e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), referente aos juros rotativos e encargos, que a parte autora deverá quitar.
7. Assim, conforme destacado na sentença: “toda a confusão feita pela consumidora deve-se ao fato de que ela não vem liquidando integralmente as faturas no vencimento, fazendo com que o valor depositado não seja debitado e o saldo devedor remanescente da fatura seja objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo – em obediência às novas regras do Banco Central (Resolução no 4.549/2017)”. Não houve a configuração dos danos morais e nem de danos materiais. Assim, a sentença não merece qualquer reforma.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte autora em custas e a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.